Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745910-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli Agravado: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001. Sobreveio a decisão que não conheceu o presente agravo de instrumento (Id. 52963352). O recorrido manifestou-se, em seguida, requerendo a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 53005545). Assim, retornaram os autos à conclusão. É a breve exposição. Decido. O presente recurso não foi conhecido nos termos da fundamentação exposta na decisão referida no Id. 52963352, senão vejamos: No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. O recorrente se insurgiu contra a reserva do percentual de 15% (quinze por cento) do montante proveito econômico por ele obtido, para o pagamento de honorários de advogado contratuais, bem como diante da possibilidade de cobrança dos honorários aludidos nos próprios autos do processo de origem. É necessário observar, no entanto, que as questões suscitadas pelo agravante já foram submetidas à análise deste Órgão Fracionário por ocasião da anterior interposição de agravo de instrumento pelo recorrente (autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000). Na ocasião este Relator já teve a oportunidade de esclarecer que a prestação do serviço profissional de advocacia assegura aos advogados o recebimento dos honorários convencionados com a parte contratante, além dos fixados por arbitramento judicial e os decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994. Além disso também foi ressaltado que no caso em análise: “(...) as partes também pactuaram o pagamento, em favor do ora recorrido, da quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante (honorários contratuais). A esse respeito, convém ressaltar que é facultado ao advogado promover a cobrança dos honorários contratuais na mesma ação em que tenha atuado, de acordo com a regra prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994.” A esse respeito, convém destacar a parte dispositiva da decisão aludida (autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000): “Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para determinar que as quantias repassadas até o momento, ao recorrido, bem como aquelas que ainda vierem a ser repassadas, em caso de saldo eventualmente existente, devem ser descontadas do montante que lhe é devido em razão dos honorários de sucumbência e dos honorários de 10% (dez por cento), decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, excetuando-se o coeficiente de 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante, decorrente dos honorários contratuais, apenas para o caso da eventual utilização, pelo agravado, da faculdade prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994.” Nota-se que o recorrente se insurgiu novamente contra questões já submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que serão objeto de julgamento definitivo nos autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000. Diante desse contexto é importante afirmar que os efeitos da decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000 permanecem incólumes. Convém ressaltar, por fim, que, de acordo com a regra prevista no art. 24, §§ 5o e 6o, da Lei no 8.906/1994, o advogado mantém sua pretensão ao recebimento dos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos convencionados, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação jurídica negocial, com exceção aos casos em que houver renúncia expressa aos honorários pactuados, na hipótese de desconstituição da relação jurídica negocial havida com o cliente. Aliás, eventual distrato, mesmo que formalmente celebrado, não configura, isoladamente, renúncia expressa aos honorários pactuados. Por essa razão o presente recurso afigura-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal) o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.” Convém ressaltar que o recurso não foi admitido. Logo, não pode haver o exame de quaisquer outras questões relacionadas ao objeto, ou ao mérito, do aludido recurso. Ademais, o não conhecimento do recurso também impossibilita o exame de outras questões relacionadas ao próprio exercício da pretensão recursal, como, por exemplo, a prática de conduta que possa ser caracterizada como litigância de má-fé. Basta observar, no caso, que, se o recurso não será processado, não é possível avaliar a suposta má-fé do recorrente ao simplesmente interpor o presente recurso. A conduta narrada pelo recorrido, em verdade, diz respeito ao curso do processo de origem e deve, ao menos em tese, ser dirigida ao Juízo singular. Feitas essas considerações não conheço o requerimento formulado por meio da manifestação referida no Id. 53005545. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que certifique o transcurso do prazo para impugnação da decisão liminar (Id. 52963352). Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator